Tribunal: TJBA
Processo: 8025167-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025167-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: OFICINA ADMINISTRACAO DE CURSOS DIVERSOS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
JULIANA NERI FRANCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar a substituição dos índices de reajuste aplicados a contratos de plano de saúde coletivo empresarial pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, bem como a emissão de boletos recalculados. A agravante sustenta a legalidade dos reajustes pactuados em contrato coletivo empresarial, a inexistência dos requisitos da tutela de urgência e a ocorrência de perigo de dano reverso. Os agravados defendem a configuração de “falso coletivo”, em razão do reduzido número de beneficiários, e o risco de interrupção de tratamentos médicos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas sete beneficiários configura “falso coletivo”, atraindo a aplicação dos índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais e familiares; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora apresentam abusividade apta a justificar a intervenção judicial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano relacionado à continuidade da assistência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, vinculados a microempresa e majoritariamente integrantes do mesmo núcleo familiar, revela ausência de efetivo poder de barganha e caracteriza hipótese de “falso coletivo”, o que
impede que operadoras utilizem a roupagem formal de contrato coletivo para afastar a incidência das normas protetivas aplicáveis aos consumidores vulneráveis.

4. Liberdade contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam cláusulas abusivas e desvantagem exagerada ao consumidor. A j
urisprudência do STJ e do TJBA admite, excepcionalmente, a equiparação de contratos coletivos empresariais de reduzido porte aos planos individuais e familiares para fins de aplicação dos índices de reajuste da ANS.

5. Reajustes aplicados pela operadora mostram-se excessivos e superiores aos limites fixados pela ANS, evidenciando plausibilidade da alegação de abusividade. A p
robabilidade do direito resta configurada pela caracterização do “falso coletivo” e pela discrepância entre os reajustes aplicados e os índices autorizados pela ANS.

6. O perigo de dano decorre do risco concreto de inadimplência, rescisão contratual e interrupção de tratamentos contínuos de beneficiários acometidos por patologias graves e crônicas. O a
legado perigo de dano reverso não se configura, pois eventual diferença de valores poderá ser posteriormente cobrada pela operadora caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
Contrato de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários e ausência de efetivo poder de negociação configura “falso coletivo”, sujeitando-se aos índices de reajuste da ANS aplicáveis aos planos individuais e familiares. 2.
Reajustes significativamente superiores aos limites fixados pela ANS evidenciam plausibilidade de abusividade contratual e autorizam a concessão de tutela de urgência. 3.
O risco de interrupção de tratamentos médicos contínuos de beneficiários acometidos por doenças graves configura perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela provisória. 4.
O interesse patrimonial da operadora possui natureza reversível e não prevalece sobre o direito fundamental à saúde dos consumidores vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421, 422 e 436, parágrafo único; CDC, arts. 39, V, e 51, IV e X; CPC, arts. 300, 497, 537 e 1.015, I; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.126.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036060-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 11.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038187-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJEN 20.03.2026; STJ, REsp nº 1.510.697/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025167-57.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada OFICINA ADMINISTRACAO DE CURSOS DIVERSOS LTDA e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

04